Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Aplicam-se, ao caso, as normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o da respectiva norma.
3. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de débitos não reconhecidos pela autora/recorrida lançados em sua fatura, em decorrência de fraude contra ela perpetrada.
4. O fornecedor responde objetivamente por fato do produto ou do serviço, eximindo-se da responsabilidade apenas se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, caput e §3o, do CDC.
5. Ainda, conforme a súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
6. Os fatos configuram a fraude conhecida como “golpe do motoboy”. Conforme súmula 26 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das turmas recursais: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
7. Não há nos autos qualquer indício de falha na prestação dos serviços da recorrente apta a impor-lhe a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. A ocorrência policial acostada aos autos demonstra que os fraudadores se identificaram como prepostos do Banco BRB, sendo o cartão objeto dos autos foi emitido pelo Banco Itaú.
8. Ainda, note-se, pelas provas acostadas, que a própria recorrida entregou seus cartões de crédito, de outras instituições financeiras, aos estelionatários, não havendo qualquer ingerência da recorrente nem provas de vazamento de dados decorrentes de seu sistema.
9. Por fim, não há que se falar em responsabilidade da recorrente simplesmente pelo fato de não ter bloqueado as compras, uma vez que o vulto das compras não demonstrou que as mesmas fugiam ao padrão de consumo da recorrida, de modo que não havia como a recorrente reconhecer a fraude.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos da autora.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.